Tribunal: TJSP
Processo: 1005140-47.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência da ação. Insurgência recursal do autor, em relação aos seguintes pontos: (a) distinção das contratações discutidas; (b) vício de consentimento, ante a inexistência de informação de que a contratação se tratava de compensação de dívida; (c) ausência de inadimplência, tendo em vista que os contratos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência da ação. Insurgência recursal do autor, em relação aos seguintes pontos: (a) distinção das contratações discutidas; (b) vício de consentimento, ante a inexistência de informação de que a contratação se tratava de compensação de dívida; (c) ausência de inadimplência, tendo em vista que os contratos eram de empréstimo consignado; (d) ocorrência de danos morais indenizáveis.

VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Configurada. Conjunto probatório que revela a validade da contratação entre as partes, bem como o conhecimento de todos os detalhes que envolviam o empréstimo consignado. Instituição financeira que se desincumbiu do ônus probatório, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061), inclusive, pelos motivos seguintes: (a) houve prova suficiente da contratação digital com as respectivas assinaturas eletrônicas; (b) geolocalização compatível com a residência do autor; (c) existência de "ID do usuário"; (d) logs compatíveis com a contratação. Autor foi adequadamente informado de que a renegociação visava o pagamento de débito anterior, inexistindo valor a ser creditado em sua conta. Admitida a compensação de valores (CC/02, art. 368), a qual foi prevista de forma expressa no contrato.

RECURSO DESPROVIDO.